Tribunal: TJDFT
Processo: 0722492-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO PARTICIPAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL QUE ENSEJOU O AJUIZAMENTO DA AÇÀO MONITÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela decisão ora agravada, reconhecida, de ofício, a ilegitimidade passiva de HEID FATIMA DE BRITO por não ter participado da relação contratual que ensejou o ajuizamento da ação monitória.
2. A obrigação contratual — prestação de serviços educacionais mediante pagamento de mensalidades — foi firmada somente entre o Instituto agravante e JAK PEREIRA GLORIA JUNIOR, que se responsabilizou financeiramente por sua filha, T. D. B. G.
3. Em princípio, não se pode presumir solidariedade em relação àquele que não fez parte do negócio jurídico. Não se confunde responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar com obrigações solidárias decorrentes do poder familiar.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.